Tribunal: TJMT
Processo: 1017804-52.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:

1017804-52.2023.8.11.0041

CLASSE:

A
PELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

(
1728
)

ASSUNTO:
[
AP
O
SENTADORIA
]

RELATOR
A
:

EXM
A
. SR
A
.

DES
A
.

MARIA EROTIDES KNEIP

TURMA

JULGADOR
A
:
[
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

MARIA EROTIDES KNEIP
, EXM
A
. SR
A
. DE
SA
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, EXM
O
. SR
. DES
.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA. DRA. TATIANE
COLOMBO
]

PARTE(S):

[
JOELCIO BENEDITO GUIMARAES - CPF: 267.499.631-53 (APELADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (APELANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a
PRIMEIR
A CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exm
a
. Sr
a
.
Des
a
.
MARIA EROTIDES KNEIP
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA SENDO ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) E 3º VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA), VENCIDOS O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO) E 4ª VOGAL (EXMA.SRA. DRA. TATIANE COLOMBO).
”

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. INSUFICIÊNCIA DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação cumulado com Reexame Necessário interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedentes os pedidos e declarou o direito do autor à concessão de aposentadoria especial em virtude da demonstração do exercício de trabalho em condições insalubres, fixando como termo a quo o dia 23/06/1997 até 23/06/2022, quando teria adquirido o referido direito, bem como declarando o direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade. O Município recorrente sustenta que a parte autora não comprovou adequadamente a exposição a agentes nocivos à saúde, que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não substitui o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), que houve tempo insuficiente de exposição a agentes nocivos em razão de períodos de afastamento para gozo de licença prêmio ou capacitação, e que o autor não preencheu os requisitos estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 47/2005 para fazer jus à integralidade e paridade dos proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o apelado comprovou de forma suficiente e adequada o exercício de atividade laboral em condições especiais, com exposição permanente e habitual a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, de modo a fazer jus ao reconhecimento do tempo de serviço especial e à consequente concessão de aposentadoria especial; (
ii
) estabelecer se o apelado preenche os requisitos constitucionais e legais para a percepção de proventos integrais com paridade em relação aos servidores ativos, nos termos da Emenda Constitucional nº 47/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à aposentadoria especial, previsto no artigo 40, §4º-C, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou à associação desses agentes, sendo vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, exigindo-se comprovação individualizada e concreta da nocividade.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), embora constitua documento relevante para demonstrar a história laboral do segurado e os dados administrativos e ambientais, não é suficiente, por si só, para comprovar a exposição habitual e permanente a agentes nocivos quando desacompanhado do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), conforme estabelecem as Instruções Normativas nº 1/2010 e nº 77/2015 do Instituto Nacional do Seguro Social.

No caso concreto, embora o PPP tenha sido devidamente assinado por médico, a análise detalhada das tarefas efetivamente desempenhadas pela parte autora não demonstra o labor em atividade especial com exposição permanente e habitual a agentes biológicos de forma a justificar o enquadramento para fins de aposentadoria especial.

Os decretos regulamentares que disciplinam a matéria preveem o direito à aposentadoria especial somente em relação aos profissionais que mantêm contato permanente com doentes ou materiais
infectocontagiantes
, não bastando a mera possibilidade eventual ou esporádica de exposição a agentes nocivos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 664.335/SC sob o rito da repercussão geral (Tema 555), firmou o entendimento de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial, ressalvando-se a hipótese específica de exposição a ruído acima dos limites legais de tolerância.

Constatou-se, mediante análise do Ofício nº 424/GAB/SMGE/CUIABÁ-PREV/2023, a existência de vários períodos em que a parte autora permaneceu em gozo de licença prêmio ou licença para capacitação, os quais não podem ser computados como tempo de serviço em condições especiais, uma vez que durante tais períodos não houve efetiva exposição a agentes nocivos.

A ausência do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) impede o reconhecimento da atividade especial, porquanto tal documento é indispensável para a comprovação técnica e científica da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, não podendo ser suprido por outros documentos ou pela mera percepção de adicional de insalubridade.

Prejudicada resta a análise do argumento relativo ao direito à aposentadoria com recebimento de vencimento integral e com paridade, previsto na Emenda Constitucional nº 47/2005, haja vista que não restou comprovada a condição essencial para a concessão da aposentadoria especial, qual seja, a efetiva exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde ou à integridade física.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impondo-lhe o dever de comprovar os elementos mínimos e essenciais de seu direito mediante documentação técnica adequada e suficiente, sob pena de fragilização da relação processual e impossibilidade de reconhecimento do direito pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação provido. Sentença reformada em sede de Reexame Necessário. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento de tempo de atividade especial para fins de aposentadoria especial de servidor público municipal exige a apresentação do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou documentos técnicos equivalentes que comprovem, de forma inequívoca, a exposição habitual e permanente a agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde ou à integridade física, não sendo suficiente a mera apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) desacompanhado de laudo técnico. 2. O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz pode neutralizar a nocividade dos agentes insalubres, eliminando o direito à aposentadoria especial, nos termos do Tema 555 do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de exposição a ruído acima dos limites legais de tolerância. 3. Os períodos de afastamento do trabalho para gozo de licença prêmio, licença para capacitação ou outras modalidades de afastamento não podem ser computados como tempo de serviço em condições especiais, uma vez que durante tais períodos não há efetiva exposição a agentes nocivos. 4. O recebimento de adicional de insalubridade, por si só, não constitui prova suficiente da exposição a agentes nocivos para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial, sendo imprescindível a comprovação técnica mediante documentação apropriada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §4º-C (redação dada pela EC nº 103/2019); CPC/2015, art. 373, I, e art. 487, I; Instruções Normativas INSS nº 1/2010 e nº 77/2015, art. 7º; Emenda Constitucional nº 47/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 04/12/2014 (Tema 555 - Repercussão Geral); STJ,
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no REsp nº 2.060.462/CE, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 08/10/2024; TJ/MT, Apelação Cível nº 1010432-18.2024.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

MARIA EROTIDES KNEIP

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reconhecimento de Atividade Especial com Concessão de Aposentadoria Especial nº 1017804-52.2023.811.0041, julgou procedente os pedidos para declarar o direito do autor à concessão de aposentadoria especial em virtude da demonstração do exercício de trabalho em condições insalubres, fixando para fins de contagem de tempo como termo
a quo
23/06/1997 até 23/06/2022 quando adquiriu o referido direito, bem como declarar o direito do autor à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade.

Aduz o Recorrente que a parte autora não comprovou a exposição a agentes nocivos, que o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) não substitui o LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho) e tempo insuficiente de exposição a agentes nocivos.

Alega que a autora não preencheu aos requisitos da EC 47/2005, não comprovando os 30 anos de contribuição, portanto não tem direito a paridade e integralidade.

Contrarrazões apresentadas no Id. 317749996.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, deixou de opinar ante à ausência de interesse público (Id. 322077367).

É o Relatório

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

MARIA EROTIDES KNEIP

(RELATOR
A
)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente Recurso de Apelação é saber se o Apelado tem direito à aposentadoria especial, em razão de atividade insalubre, bem como integralidade e paridade.

É cediço que o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP é o documento que demonstra a história de trabalho do segurado, bem como os dados administrativos, registros ambientais e resultantes de monitoração biológica, cujo objetivo primordial é a demonstração da exposição a agentes nocivos.

Constata-se que o documento PPP fora devidamente assinado pelo Secretário Municipal de Saúde – Dr. José Valdemar
Ost
– CRM 1138/MT, (Id. 317749966), contudo não demostra o labor em atividade especial.

No caso concreto, em que pese às informações do PPP, entendo que o recurso do Município de Cuiabá deve prosperar no ponto.

Isso porque, da análise das tarefas desempenhadas pela autora, acima já elencadas, forçoso admitir que, de fato, não estava sujeita a agentes biológicos, de forma a justificar o enquadramento. Vale apontar, no caso, que os decretos regulamentares preveem
o direito à aposentadoria especial somente com relação aos profissionais que mantêm contato permanente com doentes ou materiais infecto contagiantes.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. FORNECIMENTO DE EPI EFICAZ. APOSENTADORIA ESPECIAL. INVIABILIDADE. TEMA N. 555 DO STF. NEUTRALIZAÇÃO DA NOCIVIDADE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 852 DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE n. 664.335 RG/SC, firmou as seguintes teses: I -
O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial;
II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria (Tema n. 555 do STF). 2. A Suprema Corte consolidou o entendimento de que a questão da validade do reconhecimento judicial de trabalho em condições especiais, pela efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou integridade física, para fins de concessão ou revisão de aposentadoria especial ou para converter tempo de serviço, nos termos dos
arts
. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie,
DJe
13/03/2009 (Tema n. 852). 3. No caso, para
dissentir
da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, no sentido de que o EPI fornecido ao recorrente foi capaz de neutralizar o agente nocivo à saúde, como pretende o recorrente, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, além da análise da legislação infraconstitucional, discussão sobre a qual o STF já decidiu não haver repercussão geral. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.060.462/CE, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 8/10/2024,
DJe
de 16/10/2024.)

Para a concessão da aposentaria especial de acordo como o que preceitua o art. 40, §4º da CF, alterado pela EC 103, de 2019, onde prevê a possibilidade de aposentadoria diferenciada para os servidores que exerçam seu ofício com o efeito de exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou a associação desses agentes, desde que haja previsão na legislação do respectivo ente federativo.

Nesse sentido:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.[...]§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.”

No caso dos autos, extrai-se que o Autor, ora Apelado, não preenche todos os requisitos para a concessão da aposentadoria, haja vista a existência de vários períodos para gozo de licença prêmio ou para capacitação, o que não pode ser considerado como tempo de serviço em condições especiais, conforme se infere no OFÍCIO Nº 424/GAB/SMGE/CUIABÁ-PREV/2023, acostado no Id. 317749978.

Assim, o direito à aposentadoria especial depende de comprovação de exposição contínua a agentes insalubres, o que exige a apresentação de LTCAT.

Ainda que o Apelado seja exposto à agentes
insalubre, se
houver a utilização de EPI, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 555, julgado sob o rito da repercussão geral, tem a tese firmada de que, se o EPI for capaz de neutralizar a nocividade, não há que se falar em aposentadoria especial.

Confira-se a ementa representativa do julgamento:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA
. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE.
NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA.
REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Conduz à admissibilidade do Recurso Extraordinário a densidade constitucional, no aresto recorrido, do direito fundamental à previdência social (art. 201, CRFB/88), com reflexos mediatos nos cânones constitucionais do direito à vida (art. 5º, caput, CRFB/88), à saúde (
arts
. 3º, 5º e 196, CRFB/88), à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CRFB/88) e ao meio ambiente de trabalho equilibrado (
arts
. 193 e 225, CRFB/88). 2. A eliminação das atividades laborais nocivas deve ser a meta maior da Sociedade - Estado, empresariado, trabalhadores e representantes sindicais -, que devem voltar-se incessantemente para com a defesa da saúde dos trabalhadores, como enuncia a Constituição da
Republica
, ao erigir como pilares do Estado Democrático de Direito a dignidade humana (art. 1º, III, CRFB/88), a valorização social do trabalho, a preservação da vida e da saúde (art. 3º, 5º, e 196, CRFB/88), e o meio ambiente de trabalho equilibrado (art. 193, e 225, CRFB/88). 3. A aposentadoria especial prevista no artigo 201, § 1º, da Constituição da
Republica
, significa que poderão ser adotados, para concessão de aposentadorias aos beneficiários do regime geral de previdência social, requisitos e critérios diferenciados nos “casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar”. 4. A aposentadoria especial possui nítido caráter preventivo e impõe-se para aqueles trabalhadores que laboram expostos a agentes prejudiciais à saúde e a fortiori possuem um desgaste naturalmente maior,
por que
não se lhes pode exigir o cumprimento do mesmo tempo de contribuição que aqueles empregados que não se encontram expostos a nenhum agente nocivo. 5. A norma inscrita no art. 195, § 5º, CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela Constituição. Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, § 1º, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106
AgR
/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 220.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998. 6. Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento da previdência social mencionados no art. 195, da CRFB/88, e depois da Medida Provisória nº 1.729/98, posteriormente convertida na Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os §§ 6º e 7º no art. 57 da Lei n.º 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. 7. Por outro lado, o art. 10 da Lei nº 10.666/2003, ao criar o Fator Acidentário de Prevenção-FAP, concedeu redução de até 50% do valor desta contribuição em favor das empresas que disponibilizem aos seus empregados equipamentos de proteção declarados eficazes nos formulários previstos na legislação, o qual funciona como incentivo para que as empresas continuem a cumprir a sua função social, proporcionando um ambiente de trabalho hígido a seus trabalhadores. 8. O risco social aplicável ao benefício previdenciário da aposentadoria especial é o exercício de atividade em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
( CRFB
/88, art. 201, § 1º), de forma que torna indispensável que o indivíduo trabalhe exposto a uma nocividade notadamente capaz de ensejar o referido dano, porquanto a tutela legal considera a exposição do segurado pelo risco presumido presente na relação entre agente nocivo e o trabalhador. 9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em “condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. 10.
Consectariamente
, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. 11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete. 12. In
casu
, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas. O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. 13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores. 14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário. (ARE 664335, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in
verbis
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LTCAT. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que reconheceu a atividade especial exercida pela autora, servidora pública no cargo de médica, lotada na Secretaria Municipal de Saúde; e, sob condições insalubres. O município sustenta a improcedência do pedido com base na eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e na ausência do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), documento necessário à comprovação da insalubridade, e exclusão dos períodos em que permaneceu no gozo de licença prêmio 09 (nove) meses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O direito controvertido consiste em estabelecer se a parte faz jus ao reconhecimento da atividade especial sob condições insalubres, para fins de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à aposentadoria especial depende da comprovação de exposição contínua a agentes insalubres, o que exige a apresentação do LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – e não se satisfaz com a mera percepção de adicional de insalubridade.
4. O uso de EPI – Equipamentos de Proteção Individual – eficaz, nos termos do tema 555 do STF, pode neutralizar a nocividade e afastar o direito à aposentadoria especial, sendo obrigatória a comprovação da neutralização efetiva.
5. A ausência de LTCAT impede o reconhecimento da atividade especial, conforme as instruções normativas vigentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de tempo de atividade especial para aposentadoria exige a apresentação do LTCAT ou documentos equivalentes que comprovem a exposição a agentes insalubres. 2. O uso de EPI eficaz pode neutralizar a insalubridade, eliminando o direito à aposentadoria especial, nos termos do tema 555 do Supremo Tribunal Federal. (TJ/MT - N.U 1010432-18.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)

Pela norma, exige-se a apresentação dos seguintes documentos para o reconhecimento do tempo de atividade especial pelo órgão competente: Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP; Laudo técnico de condições ambientais do trabalho- LTCAT e, parecer de
pericia
médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos.

As Instruções Normativas n. 1/2010 e 77/2015 dispõem que o recebimento do adicional de insalubridade não é suficiente para a comprovação do tempo de serviço, sendo necessária a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e do parecer da perícia médica.

Nesse sentido, também a jurisprudência deste Sodalício,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JUNTADA DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) E DAS FICHAS FINANCEIRAS NA INICIAL – FICHAS DEMONSTRANDO O RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS – RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT) – VIOLAÇÃO DO ART. 7° DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS N. 1/2010 E 77/2015 – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA - PREJUDICADA. 1. Em que pese a parte autora, ora apelada alegar ter laborado durante 25 (vinte e cinco) anos em condições de insalubridade, fazendo jus ao reconhecimento de tempo de serviço especial, o art. 57 da Lei nº 8.213/91, estabelece que ser comprovado além da qualidade de segurado e do cumprimento do tempo de carência, a devida exposição do trabalhador e agente nocivos de maneira permanente. 2.
As Instruções Normativas n. 1/2010 e 77/2015 dispõem que o recebimento do adicional de insalubridade não é suficiente para a comprovação do tempo de serviço, sendo necessária a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e do parecer da perícia médica. 3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual
. (TJ/MT - N.U 1006676-28.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022,
Publicado
no DJE 13/10/2022) (NEGRITEI)

Prejudicada está a análise do argumento acerca da aposentadoria com recebimento de vencimento integral e com paridade, haja vista a não comprovação da condição de aposentadoria especial.

Diante do exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
e, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO A SENTENÇA
para julgar improcedente o pedido inicial, na forma do artigo 487, I do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 06
A 08 DE

DE MAIO
DE 2026
- PLENÁRIO VIRTUAL (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V
O T O
–V I S T
A (
DIVERGENTE)

EXM
O
. SR
. DES
.
RODRIGO ROBERTO CURVO

(
2
º

VOGAL

)
:

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá (MT) contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1017804-52.2023.811.0041 ajuizada por
Joelcio
Benedito Guimarães, julgou procedente o pleito inicial, para declarar o direito do autor à concessão de aposentadoria especial em virtude da demonstração do exercício de trabalho em condições insalubres, fixando para fins de contagem de tempo como termo a quo 23/06/1997 até 23/06/2022 quando adquiriu o referido direito, bem como declarar o direito do autor à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade.

Em sessão virtual, a i. Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip, negou provimento ao recurso, sob o fundamento aqui sintetizado de que “exige-se a apresentação dos seguintes documentos para o reconhecimento do tempo de atividade especial pelo órgão competente: Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP; Laudo técnico de condições ambientais do trabalho- LTCAT e, parecer de
pericia
médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos”.

Pedi vista para melhor análise dos elementos fáticos do caso, notadamente do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP e das atribuições efetivamente exercidas pela parte apelada, a fim de verificar se o acervo probatório produzido nos autos é suficiente para caracterizar a exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

Pois bem.

1. DA AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DO LTCAT.

A questão controvertida consiste, em primeiro momento, em definir se o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é suficiente para comprovar a exposição habitual e permanente a agentes biológicos nocivos ou se, para tanto, é indispensável a apresentação do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).

Sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça, em pedido de uniformização de jurisprudência, firmou entendimento de que “Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT, ressalvando-se, entretanto, a necessidade da também apresentação desse laudo quando idoneamente impugnado o conteúdo do PPP” (STJ,
AgInt
no
AREsp
: 434635 SP 2013/0379954-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/04/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/05/2017). [
g.n
.].

Com efeito, a ausência do LTCAT não impede, por si só, o reconhecimento do tempo especial, desde que o PPP seja regular e não tenha sido concretamente infirmado pela parte contrária.

Embora o Município tenha mencionado inconsistências no PPP quanto ao cômputo de períodos de licença e ao uso de EPI, a resistência deduzida não se dirige propriamente à idoneidade técnica do documento para comprovar a exposição a agentes biológicos, mas se concentra, sobretudo, na alegada imprescindibilidade do LTCAT e no uso de EPI.

Portanto, ausente impugnação técnica capaz de infirmar o conteúdo do PPP, com a devida vênia a entendimento diverso, não se justifica exigir a elaboração do LTCAT.

2. DA (IN)SUFICIÊNCIA DO EPI.

Superada essa questão, ainda que conste do PPP a informação de que o uso de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) ou de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) seria eficaz, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples indicação de EPI eficaz não descaracteriza a especialidade das atividades expostas a agentes biológicos, porquanto nenhum equipamento é capaz de neutralizar integralmente os riscos inerentes a esse tipo de exposição, conforme precedente recente desta Corte: TJMT, apelação cível n. 1010964-49.2023.8.11.0001, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.2.2025, publicado no
DJe
em 28.2.2025.

Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC (Tema 555), sob a sistemática de repercussão geral, concluiu que “Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.”. (STF - ARE: 664335 SC, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 04/12/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/02/2015). [
g.n
.].

Sendo assim, a exposição habitual a vírus e bactérias na assistência direta a pacientes graves não é plenamente neutralizável por EPI, pois a própria dinâmica da enfermagem em ambiente hospitalar de alta complexidade envolve contato contínuo com fluidos biológicos, procedimentos emergenciais e situações incompatíveis com o controle absoluto do risco.

3. DO CÔMPUTO DAS LICENÇAS-PRÊMIO.

No que concerne aos períodos de afastamento para fruição de licença-prêmio, embora seja incontroverso que tal instituto implique suspensão temporária do exercício das atividades e afastamento do ambiente laboral, essa circunstância, por si só, não é suficiente para descaracterizar a natureza especial do tempo de serviço regularmente reconhecido.

Isso porque a licença-prêmio decorre da assiduidade do servidor, possuindo natureza jurídica assemelhada às férias, na medida em que constitui afastamento legalmente previsto, sem ruptura do vínculo funcional. As férias, por sua vez, são expressamente reconhecidas pela legislação previdenciária como tempo de trabalho permanente, nos termos do parágrafo único do artigo 65 do Decreto n. 3.048/99, o qual dispõe:

“Art. 65. Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. (Redação dada pelo Decreto nº 8.123, de 2013).

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput aos períodos de descanso determinados pela legislação trabalhista, inclusive ao período de férias, e aos de percepção de salário-maternidade, desde que, à data do afastamento, o segurado estivesse exposto aos fatores de risco de que trata o art. 68. (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020).” [sem destaque no original].

Nesse sentido, o c. STJ, ao apreciar situação análoga, assentou que a exclusão de determinados afastamentos do cômputo do tempo especial revela interpretação restritiva e incompatível com os princípios informadores do Direito Previdenciário, destacando que:

“[...] a legislação continuou a permitir o cômputo, como atividade especial, de períodos em que o Segurado estivesse em gozo de salário-maternidade e férias, por exemplo, afastamentos esses que também suspendem o seu contrato de trabalho [...] e retiram o Trabalhador da exposição aos agentes nocivos. Isso denota irracionalidade na limitação imposta pelo decreto regulamentar, afrontando as premissas da interpretação das regras de Direito Previdenciário, que prima pela expansão da proteção preventiva ao Segurado e pela máxima eficácia de suas salvaguardas jurídicas e judiciais. [...]”. (STJ, REsp n. 1.723.181/RS, relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26.6.2019, publicado no
DJe
em 01.8.2019). [
g.n
.].

À vista dessa orientação normativa e jurisprudencial, a simples ocorrência de afastamento funcional temporário para fruição de licença-prêmio, desacompanhada de elementos que indiquem alteração da natureza das atividades desempenhadas ou ruptura do vínculo funcional, não se mostra apta a afastar o caráter especial do período, razão pela qual os respectivos lapsos devem ser mantidos no cômputo do tempo especial já reconhecido.

No mesmo norte, essa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim decidiu em caso análogo, concedendo a aposentadoria por especial. Vejamos:

“1. O Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido pelo ente público pode ser suficiente para comprovar exposição habitual e permanente a agentes biológicos, dispensada a apresentação de LTCAT no caso concreto. 2. A indicação de fornecimento de EPI não afasta automaticamente o reconhecimento de atividade especial por exposição a agentes biológicos, quando não demonstrada a efetiva neutralização do risco. 3. É devida a aposentadoria especial com integralidade e paridade ao servidor que ingressou no serviço público antes da EC 41/2003, conforme regras constitucionais de transição aplicáveis. 4. Afastamentos legalmente assegurados, como licença-prêmio e capacitação, não impedem o cômputo do tempo especial no contexto do vínculo estatutário reconhecido na decisão.”

(TJMT, N.U 1030587-76.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 27/03/2026) [
g.n
.]

4. DA INTEGRALIDADE E DA PARIDADE DOS PROVENTOS.

No que se refere ao regime de cálculo dos proventos, cumpre esclarecer que o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, por si só, não implica o automático enquadramento da parte autora no regime de integralidade e paridade remuneratória.

Com efeito, embora o c. STF, no julgamento do RE n. 590.260, submetido ao regime da repercussão geral (Tema n. 139), tenha reconhecido a possibilidade de extensão da integralidade e da paridade aos servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC n. 41/2003, tal prerrogativa não se opera de maneira irrestrita, estando condicionada ao integral cumprimento dos requisitos previstos nas regras de transição estabelecidas nos
arts
. 2º e 3º da EC n. 47/2005.

Dentre tais requisitos, destacam-se: (i) o ingresso no serviço público até 16 de dezembro de 1998; (
ii
) o cumprimento de 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 anos, se mulher; (
iii
) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria; e (
iv
) a observância da idade mínima, reduzida em um ano para cada ano de contribuição que exceder os limites mínimos previstos.

Nesse ponto, percebe-se que não houve comprovação do tempo total de contribuição de 35 anos, devendo a sentença ser reformada exclusivamente no ponto atinente ao regime de cálculo dos proventos.

Assim, afastado o regime excepcional, os proventos da aposentadoria especial devem observar a regra geral, nos termos do artigo 40, §§ 3º e 8º, da CRFB/88 (redação anterior à EC n. 103/2019), e da Lei n. 10.887/2004.

Dessa forma, embora subsista o direito à aposentadoria especial, nos termos reconhecidos na sentença quanto ao preenchimento do requisito temporal, impõe-se a adequação do regime de proventos.

5. DA REMESSA NECESSÁRIA.

Em sede de remessa necessária, por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual exato da verba honorária deve ocorrer somente por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Nesse sentido, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o estabelecimento do montante relativo aos honorários advocatícios está vinculado à necessidade de liquidez da decisão proferida, tendo em vista que a ausência desse mencionado pressuposto impossibilita a própria fixação do percentual atinente à verba sucumbencial, de modo que a definição do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer somente quando da liquidação do julgado, de acordo com a redação do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1578138 SC 2019/0252222-7, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2023).

Assim, a sentença comporta reparo quanto aos honorários advocatícios.

6. SÍNTESE DA DIVERGÊNCIA.

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, estão preenchidos os requisitos para concessão da aposentadoria especial, uma vez que: (i) o PPP é suficiente à comprovação da exposição habitual e permanente a agentes biológicos, sendo desnecessária a exigência de LTCAT quando ausente impugnação concreta quanto à sua idoneidade técnica; e, (
ii
) os afastamentos nos períodos de gozo de licença-prêmio devem ser computados como tempo especial, por constituírem afastamento legal que não rompe o vínculo funcional nem descaracteriza a natureza das atividades desempenhadas.

7. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com a devida vênia da e. Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para afastar o reconhecimento do direito à integralidade e à paridade dos proventos, devendo a aposentadoria especial ser calculada na forma do art. 40, §§ 3º e 8º, da CF e da Lei n. 10.887/2004.

Em sede de remessa necessária,
RETIFICO EM PARTE a sentença
para determinar que os honorários advocatícios deverão ser fixados sobre o proveito econômico obtido, cujo percentual definitivo será definido em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da e. Relatora.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE
1
3
A
1
5
DE
MAIO
DE 2026

-
PLENÁRIO VIRTUAL
- (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXM
O
. SR. DES.
M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
3
º

VOGAL
- CONVOCADO
)
:

Acompanho o voto da e. Relatora

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
R
A
.
TATIANE COLOMBO
(
4
ª
VOGAL
- CONVOCAD
A
):

Com a devida vênia, acompanho o voto divergente inaugurado pelo eminente Desembargador Rodrigo Roberto Curvo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026